Tribunal: TJSP
Processo: 1029691-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Processo. Extinção por falta de recolhimento das custas e despesas iniciais. Pedido de gratuidade. Decisão que o indeferiu não desafiada por recurso oportuno. Matéria preclusa. Recolhimento exigível. Irretroatividade dos efeitos do benefício legal. Precedentes. Extinção mantida. Recurso improvido.